Tribunal: STF
Processo: HC 246927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus no qual as impetrantes apontam constrangimento ilegal ante a demora no julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial, a resultar em excesso de prazo da custódia imposta ao paciente.



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 17/08/2020, ante a prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e 121, § 2º, incs. I e IV c/c 14, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado) (e-doc. 57). Em 17/08/2021 foi pronunciado, tendo sido mantida a custódia cautelar (e-doc. 172).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 199). Contra essa decisão, formalizou-se recurso especial, inadmitido na origem (e-doc. 205). Seguiu-se o mencionado agravo, pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Irresignada, a defesa protocolou o presente habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pleiteando o relaxamento da prisão preventiva em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Em 06/09/2024, o Tribunal não conheceu da impetração e, ato contínuo, declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal ante a competência desta Suprema Corte para processar e julgar habeas corpus quando a autoridade apontada como coatora for Tribunal Superior (e-doc. 250).



    5. Na impetração, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salienta estar o paciente preso há mais de 1.400 dias. Alude ao art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República. Salienta a suficiência de medidas cautelares diversas. Aduz que a interposição do agravo em recurso especial deu-se em 31/10/2022, encontrando-se até o momento pendente de apreciação pelo STJ.



    6. Busca o relaxamento da prisão preventiva ante o excesso de prazo na formação da culpa, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido



    7. Embora o presente habeas corpus tenha sido dirigido ao Tribunal de Justiça, constata-se que a impetração volta-se contra suposta omissão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Agravo em Recurso Especial. Desse modo, conforme bem assentado pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, entendo tratar-se, de fato, de caso de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República, pelo que passo a analisar as alegações defensivas.



    8. As articulações veiculadas na inicial da impetração atacam a demora excessiva no julgamento do referido recurso, ao passo que o pedido principal volta-se ao relaxamento da prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo da medida.



    9. Apesar de a defesa ter deixado de informar o número do agravo em recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte foi possível verificar que o mencionado recurso trata-se do AREsp nº 2.299.703/MG.



    10. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021.



    11. No caso sob análise, conforme consulta ao site do STJ, realizada em 23/01/2025, os autos do AREsp nº 2.299.703/MG foram recebidos eletronicamente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em 15/02/2023. Após, foi distribuído à Ministra Presidente. Em 13/04/2023 foi redistribuído à Ministra Laurita Vaz e aberta vista ao Ministério Público Federal, que apresentou parecer em 13/04/2023. Na mesma data, o processo retornou concluso à Relatora, tendo sido redistribuído por duas vezes e permanecendo, de fato, pendente a análise do recurso.



    12. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de processos de competência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante a habeas corpus, no que envolvida a liberdade de locomoção do cidadão. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    13. Contudo, como bem anotado pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo (...)”. Embora a argumentação de Sua Excelência refira-se à análise de impetrações pela Corte Superior, o raciocínio empregado deve ser o mesmo quanto a recursos atrelados a processos-crimes oriundos das instâncias ordinárias. 



    14. No caso dos autos, embora a tramitação do processo não esteja ocorrendo com a celeridade desejável, entendo inexistir comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que permita, neste momento, o acolhimento da pretensão alusiva ao relaxamento da prisão.



    15. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou, ainda, a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    16. No entanto, considerando que o agravo em recurso especial tramita no Superior Tribunal de Justiça há cerca de 2 anos, e o paciente está preso cautelarmente há mais de 4 anos, não tendo havido sequer condenação, encontrando-se ainda pendente discussão acerca da pronúncia do acusado, afigura-se necessária a análise do recurso com a urgência que o caso requer.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. Não obstante, recomendo ao Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.299.703/MG que, dentro das possibilidades de seu gabinete, diligencie o julgamento do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator